Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-60.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015473-60.2014.8.07.0003 RECORRENTE: RENNEDY COSTA BONIFÁCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA COESA. POSSE DE VEÍCULO DE ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. NEGATIVA DE AUTORIA. DIVORCIADA DO ACERVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO. I – Se as provas dos autos demonstram que o réu foi preso em flagrante dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, na direção de veículo objeto de roubo e com sinais identificadores adulterados, sendo suficiente para demonstrar as elementares do art. 180, caput, do CP, a condenação é medida que se impõe. II - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. III - Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a alegada origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. IV - A utilização do veículo receptado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, circunstância que não compõe o tipo penal, demonstra maior gravidade da conduta e legitima a majoração da pena-base. V - Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, ao argumento de que as provas trazidas aos autos não seriam suficientes para demonstrar a prática do crime de receptação, porquanto não tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 180, caput, do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027